Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703021-16.2020.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: EGINIO GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA N. 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Havendo distinção entre a matéria a ser examinada na Apelação Cível em apreço e a questão jurídica objeto do Tema n. 1.132/STJ, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do recurso. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato. 4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida. 5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, considera-se não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 6. Somente se esgotados os meios de localização do devedor fiduciante, é permitida a notificação por protesto do título via edital. Precedentes STJ. 7. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito. 7.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil. 8. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes. 9. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 2o, §2o, do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; sob o argumento de que a expedição de notificação ao endereço constante do contrato é válida para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Assevera que em atenção aos princípios da probidade e boa-fé inerentes às relações contratuais, dada a impossibilidade de entrega da notificação em razão da ausência, não pode o credor ser a parte prejudicada, já que o local do contrato foi informado pelo próprio devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, independentemente dos demais procuradores constantes nas procurações e substabelecimentos juntados a estes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, entretanto, não obstante o recorrente a tenha alegado. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 2o, §2o, do DL 911/69; 113 e 422, ambos do Código Civil; bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão recorrida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.848.836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/11/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1983805/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/2/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Demais disso, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Prescreve o inciso IV do artigo 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições do artigo 321, do mesmo Código. Na hipótese dos autos, vê-se que o apelante foi devidamente intimado, por 5 (cinco) vezes, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciante (IDs 35821149, 35821158, 35821364, 35821369 e 35821375). Ao insistir na validade da notificação remetida, o apelante deixou de promover o cumprimento do comando judicial, circunstância que justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito (36850638). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023